Tribunal: TCU
Processo: 042.686/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2058/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.686/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Celio Gervasio de Moura (XXX.256.546-XX); Eduardo Cidade (XXX.438.170-XX); Henrique Furlan Gusmao (XXX.008.058-XX); Raul Abu Bakr Mohamed Wahbe (XXX.777.341-XX); Robert Raison Garcia dos Santos Santos (XXX.448.040-XX); Samara Rocha da Silva Tozzo (XXX.724.398-XX); Samira Said Munaier Rigo (XXX.944.439-XX); Saturnino Jose Alves de Moura (XXX.830.403-XX); Saulo Faria de Oliveira (XXX.179.637-XX); Victor Hugo Caldas Ribas (XXX.787.129-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.